Tribunal: STF
Processo: RE 435861
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
A
solução da controvérsia passa, necessariamente, pelo reexame do
conjunto probatório dos autos e da legislação infraconstitucional
pertinente. Caso em que a ofensa à Carta de Outubro, se existente,
dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
Incidência da Súmula 279 desta colenda
Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.